Tribunal: TJMT
Processo: 1021062-67.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021062-67.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ISABEL WASSEM - CPF: 209.438.061-00 (AGRAVADO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA - CNPJ: 03.470.727/0004-73 (AGRAVANTE), JAQUELINE PROENCA LARREA MEES - CPF: 011.532.941-25 (ADVOGADO), GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES - CPF: 022.321.631-30 (ADVOGADO), ROMARIO VICTOR FIGUEIREDO DE OLIVEIRA - CPF: 038.858.901-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA (ASTREINTES) - AÇÃO REDIBITÓRIA C/C PERDAS E DANOS – DECISÃO QUE ACOLHEU EM PARTE A IMPUGNAÇÃO A EXECUÇÃO TÃO SOMENTE PARA EXCLUIR DO CÁLCULO DAS ASTREINTES EXECUTADAS A INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS – PRETENSÃO DE AFASTAMENTO/REDUÇÃO DA MULTA – IMPOSSIBILIDADE – QUESTÃO JÁ TRATADA EM RECURSO ANTERIOR E COM TRÂNSITO EM JULGADO – APLICAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA – POSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A questão atinente ao valor arbitrado às astreintes, bem como a sua aplicabilidade e limitação temporal já foram tratados nos Agravos de Instrumento de nºs 1000779-62.2017.811.0000 e nº. 1000001-92.2017.811.0000, já transitados em julgado.

Veja-se que, em razão da recalcitrância da agravante, em 29/05/2017 o magistrado de piso proferiu nova decisão determinando “o cumprimento integral da decisão liminar, no prazo de 48h (quarenta e oito horas, sob pena das sanções civis (v.g. multa de 20% sobre o valor da causa prevista nos artigos 77, IV, §§1º e 2º do NCPC (ato atentatório a dignidade da justiça), improbidade administrativa – art. 11, inc. II, da Lei 8.429/92), penais (caracterização de crime de desobediência – art. 330, do Código Penal) e administrativas”.

Assim, com relação à imposição da multa por descumprimento da obrigação de fazer em questão, restou configurada a coisa julgada material, de modo que não há como afastar integralmente a sua execução.

Inobstante tenha sido consagrada a possibilidade de redução da multa cominatória, mesmo após o trânsito em julgado da decisão da qual emanou, é certo que, aparentemente, o valor ali arbitrado não atingiu a finalidade colimada, tendo em vista que somente foi cumprida em 01/06/2017, quando a agravante peticionou nos autos da demanda principal, reconhecendo o pedido de rescisão contratual formulado pela Agravada, bem como requereu a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, procedendo imediatamente à realização do depósito no valor de R$ 110.895,50, correspondente ao valor do veículo, devidamente atualizado desde o desembolso e com incidência de juros moratórios a partir da citação, considerando a impossibilidade de substituição do veículo.

A correção monetária funciona como mero mecanismo de manutenção do poder aquisitivo da moeda, no tempo, não havendo como como afastar a sua incidência sobre as astreintes.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA contra a decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Capital, no Pedido de Execução Provisória de Multa por Descumprimento nº 1013550-12.2018.8.11.0041, movida em seu desfavor por ISABEL WASSEM, que acolheu em parte a impugnação a execução para excluir do cálculo das astreintes executadas, tão somente a incidência de juros moratórios.

Em suas razões, a agravante alega a inexistência de multa a ser executada, visto que o prazo para cumprimento da liminar se iniciou em 26/05/2017 (a partir da entrega do veículo objeto da lide na concessionária), sendo o reconhecimento do pedido quanto à rescisão contratual realizada em 01/06/2017, não havendo que se falar em descumprimento da ordem judicial e aplicação da multa.

Aduz que tomou todas as providências necessárias para o cumprimento da obrigação de fazer consistente no reparo do veículo, o que somente não foi possível por culpa da própria Agravada.

Afirma que não houve recusa em substituir o veículo da Autora, pois tentou ofertar um outro superior, contudo a Agravada não aceitou.

Assevera que não tinha em estoque o veículo da mesma cor do veículo da Agravada em estoque, motivo pelo qual tentou cumprir a liminar de outras formas.

Argui que requereu o deferimento do pedido de conversão em perdas e danos, bem como reconheceu o pedido de rescisão contratual, procedendo imediatamente à realização do depósito correspondente ao valor do veículo.

Defende que a restituição do valor do veículo permitirá a Agravada adquirir outro veículo, garantindo resultado prático equivalente.

Sustenta a necessidade de redução da multa e a impossibilidade de cômputo de correção monetária sobre as astreintes fixadas.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso determinando o levantamento do valor depositado como garantia do juízo em favor da Ford e, no mérito, seja dado provimento ao agravo para o fim de reformar a decisão agravada, para acolher a impugnação ao cumprimento de sentença a fim afastar as astreintes integralmente, reduzindo-as a ZERO, uma vez que indevida a multa.

Alternativamente, caso não afasta, requer a redução do quantum, sob pena de violação ao artigo 537 do CPC.

Subsidiariamente, pugna seja dado provimento ao presente recurso para afastar a correção monetária das astreintes ou que eventual correção monetária seja a contar apenas da data em que a decisão fora cumprida (01/06/2017).

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 111454480).

Contraminuta da parte agravada (ID 116205953).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Execução Provisória de Astreintes, promovida por ISABEL WASSEM em face de FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA e SAGA PANTANAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, com supedâneo no artigo 520, § 2º do CPC, em razão do descumprimento de decisão liminar proferida nos autos da AÇÃO REDIBITÓRIA C/C PERDAS E DANOS E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE EVIDÊNCIA n.º 1022532-83.2016.8.11.0041, a qual determinou que as Requeridas substituam o veículo FORD FOCUS SEDAN TIT. 2.0 AT, ZERO KM, cor preto gales, ano/modelo 2015/2015, por outro da mesma espécie e em perfeitas condições de uso, no prazo de 15 (quinze) dias, até ulterior deliberação judicial, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento.

Contra essa decisão, as Rés interpuseram os Agravos de Instrumento de nº. 1000779-62.2017.811.0000 e nº. 1000001-92.2017.811.0000, os quais foram providos em parte apenas para limitar a multa diária, fixada na decisão vergastada, a 30 (trinta) dias, a fim de se adequar à obrigação imposta. Lado outro, reconheceu a legalidade da aplicação das astreintes, inclusive pela impossibilidade de redução do seu valor diário.

Referidos acórdãos transitaram em julgado nas datas de 28/06/2017 e 28/07/2017, respectivamente.

A parte autora manejou o pedido de CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA, requerendo a intimação das Executadas para pagar a quantia de R$ 35.389,65 (trinta e cinco mil trezentos e oitenta e nove reais e sessenta e cinco centavos), referente a 30 (trinta) dias-multa, devidamente corrigido monetariamente e com juros de mora de 1%.

O Magistrado de piso recebeu o pedido e determinou a intimação da parte executada, para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento da importância de R$ 35.389,65 (trinta e cinco mil e trezentos e oitenta e nove reais e sessenta e cinco centavos), na forma estabelecida nos artigo 513, parágrafo 2°, e seguintes do Novo Código de Processo Civil.

A executada Saga Pantanal Comércio de Veículos Ltda apresentou Impugnação ao Cumprimento de Sentença, alegando a Inexequibilidade do título ou Inexigibilidade da obrigação, vez que a impugnada estava obstando o cumprimento da medida liminar. Defendeu a possibilidade de redução das astreintes, porquanto não possui coisa julgada e pode ser revisto a qualquer tempo, bem como a responsabilidade reconhecida pela Corré FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA, devendo ser extinta a ação em face da Impugnante.

Já a executada FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA apresentou Impugnação à Execução, aduzindo a ausência de pretensão resistida quanto ao cumprimento da liminar (substituição do veículo), o descabimento da multa ou sua redução, a impossibilidade de cômputo de juros de mora e correção monetária sobre as astreintes fixadas e o excesso de execução.

O Juiz a quo, reconhecendo o descumprimento da decisão liminar, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelas executadas.

Opostos Embargos de Declaração pela executada FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA, estes foram parcialmente acolhidos para reconhecer a omissão na sentença e excluir, do cálculo das astreintes executadas, tão somente a incidência de juros moratórios.

Ainda Irresignada, a executada FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Em que pese as argumentações da agravante, a decisão não merece reparos.

Isso porque a questão atinente ao valor arbitrado às astreintes, bem como a sua aplicabilidade e limitação temporal já foram tratados nos Agravos de Instrumento de nºs 1000779-62.2017.811.0000 e nº. 1000001-92.2017.811.0000, já transitados em julgado.

Veja-se que, em razão da recalcitrância da agravante, em 29/05/2017 o magistrado de piso proferiu nova decisão determinando “o cumprimento integral da decisão liminar, no prazo de 48h (quarenta e oito horas, sob pena das sanções civis (v.g. multa de 20% sobre o valor da causa prevista nos artigos 77, IV, §§1º e 2º do NCPC (ato atentatório a dignidade da justiça), improbidade administrativa – art. 11, inc. II, da Lei 8.429/92), penais (caracterização de crime de desobediência – art. 330, do Código Penal) e administrativas” (ID 7773892 – processo nº 1022532-83.2016.811.0041)

Assim, com relação à imposição da multa por descumprimento da obrigação de fazer em questão, restou configurada a coisa julgada material, de modo que não há como afastar integralmente a execução da referida multa.

Inobstante tenha sido consagrada a possibilidade de redução da multa cominatória, mesmo após o trânsito em julgado da decisão da qual emanou, é certo que, aparentemente, o valor ali arbitrado não atingiu a finalidade colimada, tendo em vista que a decisão somente foi cumprida em 01/06/2017, quando a agravante peticionou nos autos da demanda principal, reconhecendo o pedido de rescisão contratual formulado pela Agravada, bem como requereu a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, procedendo imediatamente à realização do depósito no valor de R$ 110.895,50, correspondente ao valor do veículo, devidamente atualizado desde o desembolso e com incidência de juros moratórios a partir da citação, considerando a impossibilidade de substituição do veículo.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL - Plano de saúde - Ação de obrigação de fazer, cumulada com restituição de valores - Cumprimento de sentença - Impugnação parcialmente acolhida - Pleito de redução das astreintes fixadas - Impossibilidade - Matéria já objeto de agravo anteriormente interposto, em fase de apreciação de agravo em recurso especial - Necessidade de se aguardar a decisão a ser proferida naqueles autos, posto que prejudicial ao exame desta - Alegação de que a multa deve ser cobrada da administradora - Descabimento - Trânsito em julgado da sentença proferida, não sendo possível rediscussão da matéria - Levantamento de valores depositados nos autos - Cabimento limitado apenas aos valores incontroversos - Agravo desprovido.” (TJ-SP, Agravo de Instrumento nº. 2195489-09.2021.8.26.0000, Relator: Galdino Toledo Júnior, 9ª Câmara de Direito Privado, Data do Julgamento: 14/12/2021)

E do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DE NORMA INFRALEGAL. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. VALOR DAS "ASTREINTES". REDUÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Descabe a interposição de recurso especial com fundamento em violação de norma municipal, pois esta não se enquadra no conceito de lei federal. 2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ. 3. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou a prova dos autos para concluir pela necessidade das "astreintes". Alterar tal conclusão é inviável em recurso especial. 4. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor das "astreintes", a jurisprudência desta Corte permite o afastamento da Súmula n. 7/STJ. No caso, os montantes estabelecidos pela Corte local não se mostram excessivos, a justificar sua reavaliação. 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ, AgInt no AgInt no REsp 1769708/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 16/08/2021, DJe 19/08/2021)

Assim, tendo em vista que a agravante visa rediscutir a incidência de multa por descumprimento de determinação judicial, matéria já analisada também em sede recursal, não se vislumbra qualquer argumento apto a infirmar o entendimento manifestado pelo magistrado singular, concluindo-se que tal quantia encontra-se dentro dos parâmetros da razoabilidade e dos limites legais, razão pela qual não se verifica ilegalidade ou exorbitância em sua aplicação.

Por fim, pugna a agravante seja dado provimento ao presente recurso para afastar a correção monetária das astreintes ou que eventual correção monetária seja a contar apenas da data em que a decisão fora cumprida (01/06/2017).

Melhor sorte não lhe socorre.

Isso porque, no que tange à incidência da correção monetária e dos juros de mora sobre a multa diária, o C. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “não incidem juros de mora sobre multa cominatória decorrente de sentença judicial impositiva de obrigação de fazer, por configurar evidente bis in idem”, bem ainda, que “o termo inicial de incidência da correção monetária sobre a multa do § 4º do art. 461 do CPC deve ser a data do respectivo arbitramento, como ocorre nas hipóteses de dano moral (Súm. 362/STJ).” (STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1355408/AL, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 16/11/2017, DJe 21/11/2017)

Tendo em vista que a correção monetária funciona como mero mecanismo de manutenção do poder aquisitivo da moeda, no tempo, não há como afastar a sua incidência.

Com essas considerações, conheço do presente recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2022